Tribunal: TJMT
Processo: 1017653-41.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017653-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 011.027.781-33 (RECORRIDO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de manifestações proferidas por vereador em sessão legislativa. A parte embargante alega vícios no acórdão, buscando atribuir efeitos modificativos ao julgado, com pleito de condenação do recorrido por danos morais ou, subsidiariamente, redução dos honorários sucumbenciais. Requer ainda o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em vício ao reconhecer a imunidade parlamentar do recorrido sem observância ao princípio da adstrição; (ii) estabelecer se há contradição ou inovação na fundamentação apta a justificar os efeitos infringentes pretendidos; e (iii) determinar se é cabível o uso de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão judicial, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/95, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito já decidido.

4.

A fundamentação constante do acórdão embargado analisou adequadamente as manifestações impugnadas, reconhecendo sua conexão funcional com o exercício do mandato legislativo e aplicando corretamente a imunidade parlamentar prevista no art. 53 da CF/1988 e no Tema 469 do STF.

5.

A decisão impugnada respeitou os limites da causa de pedir e do pedido, não havendo qualquer julgamento
extra petita
nem violação ao princípio da adstrição.

6.

A contradição apontada pela embargante não se confirma, porquanto o acórdão adotou fundamentação coerente, alicerçada em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, sem inovação indevida.

7.

O percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor atualizado da causa está dentro dos parâmetros legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade, o zelo profissional e o tempo despendido.

8.

Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme estabelece o Enunciado 125 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

2.

O reconhecimento da imunidade parlamentar material pode ser efetuado de ofício, desde que decorra da análise jurídica necessária à solução da controvérsia.

3.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente a decisão de forma suficiente.

4.

Nos Juizados Especiais, é incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 53; CPC, arts. 85, § 2º, 371, 932 e 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 469 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, j. 16.05.2022; CNJ, Enunciado 125 do FONAJE.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte promovente, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, ratificando integramente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformada com a decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do
decisum
, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Em síntese, sustenta: (i) violação ao princípio da adstrição para afastar a aplicação da imunidade parlamentar reconhecida no acórdão, sustentando que as manifestações do recorrido seriam ofensas pessoais sem pertinência funcional e, portanto, não protegidas pelo Tema 469 do STF; (ii) aduz ainda que o acórdão teria inovado ao decidir com fundamento não suscitado pelas partes, apontando contradição interna na fundamentação e pleiteando, em consequência, a reforma do julgado para condenar o recorrido por danos morais ou, subsidiariamente, a redução dos honorários fixados; e (iii) prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

Em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, é desnecessária a intimação da parte embargada para se manifestar.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

De início, tem-se que as razões da parte embargante
não comportam acolhimento
, passa-se a explicar.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE

MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022

Demais disso, é de se pontuar que o alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos.

No acórdão embargado, entendeu-se que, embora as expressões proferidas pelo vereador possuam inegável potencial ofensivo e até aparente subsunção típica a crimes contra a honra, tais manifestações ocorreram no plenário da Câmara Municipal, no exercício do mandato e dentro da circunscrição do Município, circunstâncias que atraem a incidência da imunidade parlamentar material prevista no art. 53 da Constituição Federal e reafirmada pelo STF no Tema 469 da repercussão geral, o que torna absolutamente inviável a responsabilização civil ou penal pelas opiniões, palavras e votos proferidos no recinto legislativo.

Com efeito, ao aplica-se essa orientação, concluiu-se que eventuais excessos devem ser tratados internamente pela Casa Legislativa, motivo pelo qual o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-se a improcedência do pedido.

Além disso, não há falar em ofensa ao princípio da adstrição nem em julgamento
extra petita
. O acórdão embargado limitou-se a apreciar integralmente as questões devolvidas pelo recurso, dentro dos exatos contornos da causa de pedir e dos pedidos formulados, sem inovar ou decidir matéria estranha ao debate processual.

A análise da imunidade parlamentar material, fundamento determinante para a solução da controvérsia, decorreu diretamente do exame jurídico necessário à qualificação das manifestações impugnadas, encontrando pleno amparo na legislação constitucional pertinente e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Assim, todo o julgamento observou estritamente os limites objetivos do recurso, inexistindo qualquer extrapolação ou afronta ao princípio da congruência decisória.

Em relação ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais, tem-se que não merece guarida.

O arbitramento dos honorários sucumbenciais está previsto no art. 85 do CPC, o
decisum
condenou o recorrente ao pagamento das verbas advocatícias em conformidade com o §2° do art. 85 do CPC, o qual dispõe,
ipsis litteris
, que os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o (i) valor da condenação, (ii) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o (iii) valor atualizado da causa.

Dessa maneira, verifica-se que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa observa integralmente os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil, especialmente aqueles previstos no § 2º, incisos I a IV, que orientam a fixação dos honorários sucumbenciais. Com efeito, o percentual fixado reflete, de forma adequada e proporcional, o grau de zelo do profissional, a natureza e a relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para a condução do feito, não havendo qualquer descompasso ou excesso a justificar sua redução.

Quanto ao manejo dos presentes embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, cumpre observar o teor do Enunciado 125 do FONAJE, cuja redação dispõe:

ENUNCIADO 125

–
Nos juizados especiais,
não são cabíveis
embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995,
com finalidade exclusiva de prequestionamento,
para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES).

Com efeito, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, revela-se imperiosa a rejeição do presente instrumento recursal. A jurisprudência desta E. Turma Recursal, aliás, alinha-se integralmente a tal orientação, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de

declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou

provimento aos recursos interpostos por ambas as partes. A embargante

sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à natureza da conta

bancária envolvida na demanda, alegando que se trata de conta empresarial,

o que afastaria a possibilidade de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em

discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes

de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os

requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de

declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro

material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº

9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão

no acórdão recorrido, que enfrentou expressamente os argumentos recursais

da embargante, destacando que os documentos que alegam a titularidade

empresarial da conta foram apresentados apenas na fase recursal, em

desacordo com os arts. 373, II, 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº

9.099/95.

O acórdão

também ressaltou que, diante da ausência de prova adequada e tempestiva,

subsiste a caracterização da relação de consumo, sendo aplicáveis as

normas do Código de Defesa do Consumidor.

A embargante

busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por

meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na

jurisprudência pátria.

O Enunciado

125 do FONAJE veda a interposição de embargos de declaração com finalidade

exclusiva de prequestionamento nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

2.

Nos Juizados Especiais, não cabe embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, conforme Enunciado 125 do FONAJE

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 435, 517 e 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 33 e 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

(N.U 1014492-54.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

(N.U 1001085-66.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Frise-se que a decisão combatida não padece de obscuridade, contradição, omissão ou qualquer dúvida interpretativa, únicas hipóteses que autorizam a oposição de embargos de declaração. É evidente, portanto, que o presente instrumento recursal foi manejado apenas por mero inconformismo da parte embargante, que busca promover a rediscussão do mérito por via processualmente inadequada.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão
retro
.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025